Tribunal: TJMT
Processo: 1029563-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029563-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), FABIO CARDOSO SENA - CPF: 702.482.231-78 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), LESLYE CAROLINE CAMPOS MIRANDA - CPF: 067.831.301-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029563-36.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Fábio Cardoso Sena

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INSTITUTO DA COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA. RECURSO IMPROVIDO. DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

1
. Nos termos dos §§ 1o e 4o do art. 337, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgada.

2. No presente caso, o Autor ingressou com a presente ação de cobrança, visando o recebimento de Auxílio Fardamento, equivalente a 30% de sua remuneração dos anos de 2017 a 2019 em 15/06/2023, mas já havia ingressado com a ação no 1003281-57.2022.8.11.0045 em 03/06/2022, que contém o mesmo pedido, a mesma causa de pedir, sendo que o referido processo já foi sentenciado, cuja decisão transitou em julgado em 13/03/2024.

3. Nas razões recursais o Autor requer que seja afastada a condenação em litigância de má-fé sob o argumento de que não restou demonstrada a conduta que desabonasse a boa-fé, visto que esta é presumida, entretanto, analisando os autos, observo que o autor ajuizou duas ações idênticas, bem como requereu o cumprimento de sentença em ambas e somente foi observada a duplicidade de ações pelo sistema, caso o sistema não tivesse demonstrado tal situação o réu seria condenado duas vezes pelo mesmo fato, assim, resta comprovada a má-fé da parte autora.

4. Na fundamentação da sentença recorrida, consta que:
“No caso dos autos os dados objetivos permitem identificar ainda a má-fé processual do autor ao ingressar com diferentes ações idênticas, apostando que o judiciário não teria como cruzar a informação e verificar o abuso. Tal conduta além de violar o dever contido no art. 5o do CPC, se enquadra como litigância de má-fé, de acordo com o art. 80, III, do CPC/2015, e , no caso, deve ter a multa fixada no patamar máximo, considerando a gravidade da conduta.”.

5. Diante desses fatos, considero a Promovente como litigante de má-fé e, em face ao disposto no art. 80 do Código de Processo Civil, por ter utilizado o processo para conseguir objetivo ilegal, por isso, deve ser mantida a condenação de pagamento da multa prevista no art. 81 “caput” do referido Código.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, reconhece-se a coisa julgada e julga-se extinto o processo, em conformidade como disposto nos artigos 337, § 4° e 485, V, e § 3o, do CPC, e condena-se a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé na importância de R$1.500,00.
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025